Tribunal: TJMT
Processo: 1007611-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007611-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LILIAN GONCALVES MELLO - CPF: 308.476.438-75 (ADVOGADO), IAGO LIMA BANDEIRA - CPF: 621.492.573-60 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), SANTS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 52.440.987/0001-69 (AGRAVADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVADO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 849.912.830-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE ELETRÔNICA VIA PIX. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito em caso de alegada fraude eletrônica; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar medidas como bloqueio de valores e quebra de sigilo de dados bancários.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se à análise dos fundamentos da decisão agravada, sem incursão aprofundada no mérito. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não há elementos suficientes, em cognição sumária, que demonstrem de forma inequívoca que as transferências decorreram de fraude, sendo necessária dilação probatória para aferição do vício de consentimento. As operações foram realizadas pelo próprio autor, o que, em análise inicial, afasta a evidência imediata de irregularidade apta a justificar a medida excepcional. O risco de perecimento de dados bancários não se mostra plausível, diante do dever legal das instituições financeiras de guarda e preservação das informações. Medidas como bloqueio de contas e quebra de sigilo de terceiros exigem cautela e adequada instrução processual, sob pena de violação a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em casos de alegada fraude bancária exige prova pré-constituída da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação do golpe. A realização voluntária de transferências pelo próprio autor, sem demonstração inequívoca de vício de consentimento, afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito.Medidas de bloqueio de valores e quebra de sigilo bancário demandam prévia instrução probatória e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Iago Lima Bandeira em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que nos autos ação indenizatória, ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante afirma ter sido vítima de fraude eletrônica estruturada, por meio de sucessivas transferências via PIX realizadas em curto intervalo de tempo, com valores absolutamente incompatíveis com seu perfil bancário, o que evidenciaria falha grave nos mecanismos de segurança das instituições financeiras agravadas, tanto pagadoras quanto receptoras. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sustentando que fraudes bancárias configuram fortuito interno.

Argumenta que os bancos deixaram de cumprir os regulamentos impostos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, especialmente no que diz respeito à adoção de mecanismos antifraude, monitoramento de operações atípicas, implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e procedimentos de identificação e qualificação de clientes (KYC). Aduz que as transferências apresentavam padrão típico de fraude, o que deveria ter ensejado bloqueio preventivo, exclusão das operações ou, ao menos, validação reforçada, sendo a omissão das instituições fator determinante para a consumação do prejuízo.

Por fim, defende a existência de perigo de dano concreto, consistente na volatilidade e possível perda de dados cadastrais e técnicos da conta destinatária, o que pode inviabilizar a identificação dos responsáveis e comprometer o resultado útil do processo. Solicita, assim, a concessão de tutela de urgência para que as agravadas forneçam, no prazo de 48 horas, todos os dados cadastrais e técnicos da conta beneficiária, promovam o bloqueio de movimentações e informem o destino dos valores transferidos, sob pena de multa diária.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 348614897).

Comunicação entre instâncias

(id. 349016953)
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 350076357).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Iago Lima Bandeira move ação declaratória de inexistência de débito contra Nu Pagamentos S.A., e outros.

Alega, em suma, ter sido vítima de sofisticado golpe eletrônico perpetrado por terceiros, o qual culminou na indevida subtração de valores de sua titularidade, mediante transferências via sistema PIX, realizadas no âmbito das instituições financeiras rés.

Sustenta o demandante que foi inserido, sem qualquer consentimento, em grupo na plataforma Telegram, no qual lhe foi apresentada proposta fraudulenta de obtenção de rendimentos mediante a realização de avaliações fictícias de produtos, sendo induzido, por pessoa identificada como “Valentina”, a efetuar depósitos sob o pretexto de viabilizar tais operações.

Afirma que, acreditando na veracidade da operação, notadamente em razão da aparência de legitimidade do grupo e da existência de página eletrônica semelhante à plataforma Mercado Livre, realizou diversas transferências bancárias para conta vinculada à pessoa jurídica BLOCKWAVE CAPITAL LTDA, mantida junto à instituição receptora (SANTS SCD), totalizando o montante de R$ 11.150,00 (onze mil, cento e cinquenta reais).

Relata que as transferências ocorreram em curto lapso temporal, inclusive no mesmo dia (01/12/2025), com valores progressivamente elevados, partindo de R$ 510,00 até atingir cifras superiores a R$ 4.000,00, todas destinadas à referida conta, sem qualquer bloqueio ou alerta por parte das instituições financeiras envolvidas.

Narra que, após os depósitos, foi surpreendido com a informação de que sua conta estaria “congelada”, sendo-lhe exigido o pagamento de valores adicionais (R$ 26.000,00 ou R$ 80.000,00) para liberação, momento em que percebeu tratar-se de fraude.

Aduz que, tão logo constatado o golpe, adotou providências imediatas, tais como solicitação de devolução via Mecanismo Especial de Devolução (MED), envio de comunicações às instituições financeiras, registro de reclamações administrativas e lavratura de boletim de ocorrência, sem, contudo, obter êxito na recuperação dos valores ou suporte eficaz por parte das rés.

Sustenta, ainda, que as instituições financeiras falharam gravemente na prestação dos serviços, ao permitirem a abertura e manutenção de contas utilizadas para fraude; autorizarem transações atípicas, incompatíveis com seu perfil financeiro; não implementarem mecanismos eficazes de prevenção e detecção de fraudes; e não adotarem medidas adequadas após a comunicação do evento fraudulento.

Diante de tais circunstâncias, pleiteia a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 11.150,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 22.300,00, além da concessão de tutela de urgência para fornecimento de dados cadastrais e bloqueio de contas relacionadas à fraude.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o agravante afirma ter sido vítima de fraude eletrônica estruturada, por meio de sucessivas transferências via PIX realizadas em curto intervalo de tempo, com valores absolutamente incompatíveis com seu perfil bancário, o que evidenciaria falha grave nos mecanismos de segurança das instituições financeiras agravadas, tanto pagadoras quanto receptoras. Invoca a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sustentando que fraudes bancárias configuram fortuito interno.

Argumenta que os bancos deixaram de cumprir os regulamentos impostos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, especialmente no que diz respeito à adoção de mecanismos antifraude, monitoramento de operações atípicas, implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e procedimentos de identificação e qualificação de clientes (KYC). Aduz que as transferências apresentavam padrão típico de fraude, o que deveria ter ensejado bloqueio preventivo, exclusão das operações ou, ao menos, validação reforçada, sendo a omissão das instituições fator determinante para a consumação do prejuízo.

Por fim, defende a existência de perigo de dano concreto, consistente na volatilidade e possível perda de dados cadastrais e técnicos da conta destinatária, o que pode inviabilizar a identificação dos responsáveis e comprometer o resultado útil do processo. Solicita, assim, a concessão de tutela de urgência para que as agravadas forneçam, no prazo de 48 horas, todos os dados cadastrais e técnicos da conta beneficiária, promovam o bloqueio de movimentações e informem o destino dos valores transferidos, sob pena de multa diária.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que as transferências foram realizadas em decorrência de golpe, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem.

Com efeito, da leitura da petição inicial, em cotejo com os documentos que a instruem, depreende-se, ao menos neste juízo de delibação, que as operações financeiras impugnadas decorreram de atos praticados pelo próprio demandante, não se evidenciando, de plano, vício de consentimento apto a infirmar sua voluntariedade.

No que tange à alegação de risco de perecimento das informações bancárias, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente, porquanto as instituições financeiras se submetem a rigoroso regime normativo que lhes impõe o dever de guarda, preservação e integridade dos dados relativos às operações realizadas por seus clientes.

De outro vértice, a suposta deficiência nos mecanismos de segurança bancária, tal como deduzida, demanda aprofundamento probatório, a ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se temerária sua apreciação exauriente neste momento processual embrionário, sobretudo para fins de imposição de medidas constritivas, como o bloqueio de movimentações financeiras.

Outrossim, os pleitos que envolvem a mitigação do sigilo de dados de terceiros alheios à relação processual reclamam especial cautela, somente se justificando após a devida formação da relação jurídica processual e a adequada instrução do feito, sob pena de indevida violação a direitos fundamentais.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, neste momento processual, não vislumbro a existência de elementos processuais que denotem a pertinência do direito material com a robustez necessária para o deferimento da medida liminar.

Com efeito, a análise da narrativa exordial e dos documentos acostados indica que as operações financeiras contestadas foram realizadas voluntariamente pelo próprio autor.

Em sede de cognição sumária, afasta-se a alegação de que os dados bancários estariam sujeitos à exclusão, alteração ou perda em razão do decurso do tempo, uma vez que o ordenamento jurídico impõe às instituições financeiras dever legal de conservação, segurança e integridade dos dados.

Outrossim, a alegação de que houve falha nos mecanismos de segurança demanda dilação probatória e o crivo do contraditório, não sendo prudente, neste estágio incipiente, determinar o bloqueio das movimentações da conta. Da mesma forma, os pedidos de quebra de sigilo envolvendo terceiros estranhos à lide exigem maior cautela e a instauração da relação processual completa.

Isso posto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
(id. 222109612 – autos de origem - negritei).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual falha de prestação de serviço deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026